Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716292-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: ENRIC FURTADO PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SABEMI SEGURADORA S. A. contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus limitem os descontos dos empréstimos contratados ao percentual de 30% da renda líquida do autor, bem como não incluam o nome dele nos cadastros restritivos, até decisão judicial em sentido contrário, sob pena sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 25847338). A agravante alega, em suas razões (ID 25847334), que deve ser concedido o efeito suspensivo porque a decisão agravada pode causar graves prejuízos, pois, com a limitação dos descontos, a parte agravada vai se esquivar do cumprimento contratual. Ressalta que os contratos foram devidamente assinados, celebrados na forma da lei, sendo livres de vícios de forma ou consentimento e o valor contratado de R$ 5.234,98 foi disponibilizado para a parte agravada. Ressalta que nas forças armadas o limite do desconto em folha é de 70%, nos termos Medida Provisória n° 2.215 de 2010 e que a conduta do agravado de contrair empréstimos de diversas instituições e, após usufruir do dinheiro, buscar tutela do Poder Judiciário não pode ser admitida. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja revogada a antecipação de tutela. Caso seja adotado entendimento diverso, requer seja determinado expedição de ofício ao órgão pagador para que este realize o cumprimento da obrigação imposta, e ainda, a redução da multa aplicada para que se evite enriquecimento ilícito por parte da agravada. Preparo no ID 25847335. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista que, consoante o contracheque do agravado (ID’s 89569889, 89569890 e 89569891 dos autos 0713113-73.2021.8.07.0001), inexiste violação à margem consignável de 30%. Além disso, o agravado não aponta na petição inicial dos autos originários a existência de fraude (ID 89569884 da origem), apenas reconhece seu estado de endividamento. Quanto aos empréstimos contraídos para débito em conta corrente, impende destacar que a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados. Logo, não há disposição legal para que o teto determinado na referida norma se aplique também a descontos efetuados em conta corrente. Insta ressaltar ainda, em primeira análise, que os contratos foram firmados de forma livre e espontânea, além do fato de que, no ato das respectivas contratações, o recorrente ficou ciente do número e do valor das prestações e das taxas de juros incidentes. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora